Tribunal: TJSP
Processo: 0003518-16.2014.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003518-16.2014.8.26.0581/50000, da Comarca de São Manuel, em que é
embargante APARECIDA BRIGIDA SILVESTRE CATINO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003518-16.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 18829
2
VOTO No: 18829
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0003518-16.2014.8.26.0581/50000
COMARCA: SÃO MANUEL
EMBARGANTE: APARECIDA BRIGIDA SILVESTRE CATINO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado Caráter infringente - Ausência
de erro, omissão, contradição ou obscuridade

Tentativa de rediscutir matéria de fundo
O
prequestionamento não dispensa os critérios do artigo
1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração da autora, em oposição ao V.
Acórdão de fls. 258/273.
Inconformada argumentou que o termo inicial deve ser fixado
desde a cessação do benefício em 07.05.2014 nos termos do artigo 86 da Lei no
8.213/91 e não da juntada do laudo judicial como consta no V. Aresto; aduziu
exercer atividade laborativa que exigia movimentação dos membros superiores e
geraram a incapacidade desde antes da cessação da benesse; argumentou ter o laudo
comprovado as sequelas nos membros superiores; por fim requereu seja sanada a
omissão e o provimento do recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos inexistem no V. Acórdão obscuridades, contradições
internas entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação
comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003518-16.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 18829
3
e concretamente pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas,
ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos exarados por este
Relator.
Assim, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser
reparado nesta seara.
Na verdade, a embargante não se conformou, até agora, com o teor
do julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico
poderá buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V.
Acórdão que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração, somente
cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que,
porém, não se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o
conteúdo nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente
inviável, pois o seu objetivo não é o de aclarar o julgamento, mas sim de modificar o
seu resultado, embora os fatos analisados continuem exatamente iguais e já tenham
sido apreciados, de modo escorreito, no momento oportuno.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895: “Não
pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração,
pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição”.
Por outro lado, “a função dos Tribunais, nos embargos de
declaração, não é responder questionários sobre meros pontos de fato, mas, dirimir
dúvidas, obscuridades, contradições e omissões” (RTJ103/269). Vale citar, também,
julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(RE no 13.843-0/SP 1a T. Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003518-16.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 18829
4
Ressalte-se que a matéria inerente ao termo inicial do benefício já
foi devidamente esclarecida e analisada no V. Acórdão, determinando-se o
pagamento do benefício de auxílio-acidente desde a juntada do laudo pericial aos
autos.
Note-se que as alegações da embargante não são condizentes com
os informes previdenciários e demais documentos acostados aos autos.
No mais, este Relator foi cristalino em relação aos temas abordados
nos embargos de declaração e nada haveria para ser aclarado, embora a embargante
não tenha se conformado com isso, não podendo, por fim, ser esquecido que “desde
que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte”
(in RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator